Tribunal: STF
Processo: HC 252927
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VÍCIO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de pedido de reconsideração, que recebo como embargos de declaração, oposto contra decisão, proferida em 11/03/2025, pela qual neguei seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Eis a ementa da decisão:



 



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO. POSSE DE ARMA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.” (e-doc. 21).



    2. O embargante aponta “erro de premissa quanto ao objeto central da impetração”, considerando que não busca a “determinação de produção probatória, mas sim a anulação das decisões que negaram a intimação da testemunha Matilde Domingos dos Santos e, por consequência, a cassação das decisões coatoras do STJ e do TJCE”. Alega omissão no pronunciamento, afirmando não ter sido apreciado o ponto relativo à negativa de intimação da testemunha de defesa.



    3. Pretende a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 13/03/2025 e a nulidade das decisões proferidas pelas instâncias anteriores quanto ao indeferimento dos pleitos defensivos. Alternativamente, requer o recebimento do pedido de reconsideração como embargos de declaração ou agravo regimental. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Código de Processo Penal estabelece, no art. 619, que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. E, uma vez opostos contra decisão unipessoal, passo a apreciá-los monocraticamente, mediante aplicação subsidiária do art. 1.024 do CPC.



    5. Conheço do pedido como embargos de declaração, em atendimento ao princípio da fungibilidade recursal e por ser tempestivo, nos termos do art. 337, §1º, do RISTF. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante.



    6. O provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamentos de fato ou de direito suscetíveis de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. 



    7. Ao negar seguimento ao writ, ressaltei, expressamente, que “[i]nexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração”. Igualmente assentei que a matéria não foi apreciada no Superior Tribunal de Justiça por não ter sido analisada pelo Tribunal de Justiça. Assim, incidiam os óbices processuais para conhecimento do writ, consistindo a atuação originária desta Suprema Corte em dupla supressão de instância.



    8. Nesse cenário, observo que, diante da inadmissibilidade do habeas corpus, o Relator não está obrigado a analisar qualquer ponto do mérito. Nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Alegação de omissão na decisão agravada. 3. O recurso cabível para sanar omissão não é o agravo regimental, mas os embargos de declaração. 4. Não constitui omissão a ausência de pronunciamento sobre pontos indicados em habeas corpus flagrantemente inadmissível. 5. Ausente manifesta ilegalidade a reclamar a superação da súmula. 6. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.554-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    9. De todo modo, a fim de aferir existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, houve apreciação do tema nos limites da cognição sumária de que se reveste a via eleita. Referenciando precedentes de ambas as Turmas, concluí inexistir constrangimento ilegal.



    10. As alegações sinteticamente articuladas neste recurso não se prestam a reformar a decisão embargada que, por isso, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Muito embora aduza não se concentrar o pedido deste habeas corpus na produção probatória, a defesa se insurge exatamente contra o indeferimento pelo Magistrado de diligências instrutórias por ela requeridas, quais sejam: juntada de provas mencionadas na denúncia e intimação de testemunha. 



    11. Considero, assim, inexistente o vício apontado. As alegações do embargante revelam, a rigor, o propósito de rediscutir a decisão embargada, ao que não se presta esta via recursal.



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator